Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – Em cognição superficial, os alimentos fixados em favor da agravada-ré estão em conformidade com o binômio necessidade e possibilidade, consideradas as provas até então produzidas nos autos, que denotam as necessidades da alimentanda, diante do seu quadro clínico de saúde crônico e progressivo.
II – Agravo de instrumento desprovido.